Tribunal: STF
Processo: ARE 1557745
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:



    “POLICIAL MILITAR – CONCUSSÃO, CRIME ORAGANIZADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA – APELO REQUERENDO, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAR A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DE CIVIL, A SUSPEIÇÃO DOS JUÍZES MILITARES E A CENSURA POR TER PERMANECIDO EM SILÊNCIO – NO MÉRITO, PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA ‘C’ OU ‘E’ PARA O CRIME DE CONCUSSÃO E ALÍNEAS ‘B’ OU ‘E’ PARA A ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E CRIME ORGANIZADO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS NOS TERMOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONTUNDENTE REVELOU O DOLO NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO APELANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DAS PENAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Policial militar foi condenado pelos delitos de associação para o tráfico (Lei 11.343/06), concussão (art. 305, CPM) e crime organizado (Lei 12.850/13) e foi absolvido pelo crime de violação do sigilo funcional. O Apelo pleiteia a absolvição por atipicidade dos fatos e, subsidiariamente, a redução da pena imposta nos termos do art. 71, do CP. Entretanto, o contundente e harmônico conjunto probatório formado pela interceptação telefônica absolutamente legal e, notadamente, pelos depoimentos das testemunhas de acusação revelou, de modo irrefutável, a certeza absoluta da materialidade e da autoria, demonstrando que o Apelante praticou todas as graves condutas criminosas e dolosas pelas quais foi condenado e que justificaram a sua condenação, refutando, assim, por completo, toda e qualquer invocação defensiva. O Recorrente, muito embora tenha negado a prática criminosa, apresentou versão inconsistente no interrogatório judicial, a qual restou isolada perante os demais elementos de prova. A sua condenação é mesmo de rigor, entretanto, a redução das penas impostas faz-se necessária em virtude de serem excessivamente elevadas” (fls. 2-3, e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, XLVI, LIII, LVI e LXIII do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o caput do art. 124 e os §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição da República. 



    Sobre a tese de suspeição do juiz, argumentou que “não é normal que um juiz, de forma jocosa, se manifeste em relação a um acusado e faça menção ao ‘aniversário’ do fato. Ora, se o Magistrado constata o ‘aniversário’ do fato, significa que o mesmo já está convicto de que o fato ocorreu e que o réu é o responsável” (fl. 9, e-doc. 31). 



    Ao suscitar a incompetência do órgão julgador, ponderou que, “para captura de provas em desfavor de militares, civis não podem ser investigados ou alvos de ato de investigação por crimes cuja competência da Jurisdição Castrense do Estado não os alcança” (fl. 11, e-doc. 31).



    Acrescentou que “a interceptação telefônica é uma medida investigatória absoluta e extremamente invasiva, podendo apenas ser determinada em desfavor de quem ESTÁ sob investigação, e não como um meio alternativo para investigar e fazer provas em desfavor de terceiros. Não pode um Juiz para investigar ‘A’, determinar a interceptação de ‘C’, especialmente se ‘C’ não estiver ao alcance constitucional de sua jurisdição” (fl. 15, e-doc. 31).



    Enfatizou que “as interceptações telefônicas, no presente caso, eram um elemento prova prescindível” e questionou: “se a Corregedoria da Polícia Militar obteve informações tão privilegiadas que concluiu tratar-se o presente caso de uma suposta ‘organização criminosa’, por que não se utilizou dos meios de prova previstos em referida lei?” (fl. 15, e-doc. 31).



    Acentuou que, “para o desencadeamento de medida cautelar extrema, como a quebra do sigilo telefônico, deve-se ter o decido embasamento, a esmiuçar a sua imprescindibilidade, de modo a pormenorizar a assertiva de não dispor de outra forma menos invasivas – ou seja, mediante procedimentos investigatórios outros – para a obtenção de provas aptas a robustecer eventual imputação delitiva” (fl. 31, e-doc. 31).



    Assinalou que, “em cada pedido de interceptação, novo ou de prorrogação, a Corregedoria PM tratava de relacionar os agentes públicos autorizados a manipular as informações sigilosas que adviriam das escutas. (...) percebeu-se que alguns dos agentes analisaram informações obtidas em período anterior à decisão que os autorizou” (fls. 39-40, e-doc. 31).



    Sustentou que, “ao menos um agente de nome José Renato Silva de Oliveira em momento algum relacionado nos pedidos da Corregedoria e, por isso, não autorizado pelo MM Juízo Corregedor, analisou informações sigilosas, produzindo peças que não compõem o conjunto probatório” (fl. 40, e-doc. 31).



    Defendeu a anulação da sessão de julgamento, pois “o MM. Juiz de Piso, durante sessão de julgamento, na fundamentação de seu voto condenatório, abertamente censurou o recorrente pelo seu exercício do direito constitucional ao silêncio na fase policial e na fase judicial” (fl. 60, e-doc. 31).



    Pontuou que “a corte de piso viola frontalmente o princípio da individualização da pena, ao ter dado solução distinta ao presente caso, frente a outros precedentes, ao aplicar um critério mais gravoso ao recorrente, não lhe permitindo uma justa redução de pena pela aplicação da continuidade delitiva” (fl. 62, e-doc. 31).



    Concluiu que “a interceptação telefônica é um meio de prova, não uma prova propriamente dita, portanto, o diálogo interceptado em questão, isoladamente, não constitui prova de qualquer delito, não devendo ser caracterizada a concussão quanto ao fato em questão, eis que ausentes outros elementos seguros de convicção” (fl. 75, e-doc. 31).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do todo o exposto e por mais que dos autos constam, a defesa do recorrente requer seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, ANULANDO-SE O PROCESSO AB INITIO considerando a ilicitude absoluta das provas que os instruem, devolvendo-se os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição a fim de que se promova o desentranhamento das provas ilícitas e ilícitas por derivação e um novo julgamento do feito conforme as provas não maculadas por qualquer espécie de ilicitude ou irregularidade OU que ao final seja reconhecida a improcedência da ação penal, devendo o recorrente ser absolvido na forma do artigo 439, alínea ‘e’, do CPPM” (fl. 78, e-doc. 31).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 37).



    3. Em 13.9.2021, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas 
ns. 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 39). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “o juízo de legalidade das posturas adotadas durante o trâmite do feito, não depende de qualquer revolvimento de arcabouço fático probatório” e que “é necessário apenas e tão somente analisar se as formalidades legais foram ou não atendidas, conforme se requer no recurso especial, o que não demanda de uma análise meritória ou aprofundamento na prova dos autos” (fl. 4, e-doc. 42).



    Salienta que “tudo o que foi questionado acerca da pena e o quantum de redução, nada mais é do que uma discussão eminentemente constitucional, em que se debate, acima de tudo, os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena”, e que, “se o tribunal a quo já entendeu que a aplicação da lei penal comum é mais benéfica e merece ser aplicada em detrimento da legislação penal castrense, este entendimento merece guarida em todos os casos sub judice naquela jurisdição” (fl. 5, e-doc. 42).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Diante de todo o exposto e por mais que dos autos constam, a defesa do agravante requer seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de conferir o necessário trânsito ao apelo extremo manejado” (fl. 5, e-doc. 42).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 44).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Pretende-se, neste recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário; a anulação dos atos processuais, ao argumento de alegada suspeição dos juízes militares, incompetência da Justiça Militar para produção de provas em detrimento de civis, irregularidade da interceptação telefônica; e a absolvição do agravante por alegada ausência de provas de sua autoria.



    7. Consta do processo que, em 4.2.2019, o agravante foi denunciado pelos crimes previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no caput do art. 35 c/c o inc. II do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no caput dos 
arts. 305 e 326 c/c a al. l do inc. II do art. 70, na forma dos arts. 79 e 80, do Código Penal Militar (organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, violação ao sigilo funcional e concussão, várias vezes, em concurso material e em continuidade delitiva). Consta da denúncia: 



    “Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em período anterior e nos dias 7 e 27 de abril de 2018, e 5, 15, 17 e 27 de maio de 2018 e 18 de junho de 2018, na cidade de São Paulo, o Sd. PM 132661-9 ISLEI FABIANO DA SILVA BRAZ, vulgo ‘CAVEIRA’, juntamente com o Cb PM 943762-2 GIBSON INACIO TAVARES, o Sd PM 155774-2 JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, o Cb PM 943098-9 MARCIO REGINALDO DA SILVA e o Subten PM 924140-0 WILIAN ROBERT DA SILVA, vulgo ‘CAREQUINHA’, integrou organização criminosa voltada a praticar o tráfico de drogas em bairros abrangidos pelo 22º BPM/M, da cidade de São Paulo. 



    Consta ainda do incluso Inquérito Policial Militar que, em período anterior e nos dias 7 e 27 de abril de 2018, e 5, 15, 17 e 27 de maio de 2018 e 18 de junho de 2018, na cidade de São Paulo, o Sd PM 132661-9 ISLEI FABIANO DA SILVA BRAZ, vulgo ‘CAVEIRA’, juntamente com o Cb PM 943762-2 GIBSON INACIO TAVARES, o Sd PM 155774-2 JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, o Cb PM 943098-9 MARCIO REGINALDO DA SILVA e o Subten PM 924140-0 WILIAN ROBERT DA SILVA, vulgo ‘CAREQUINHA’, associou-se com traficantes de drogas dos bairros abrangidos pelo 2º BPM/M, da cidade de São Paulo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/06.



    Consta, também, do incluso Inquérito Policial Militar que, em período anterior e nos dias 7 e 27 de abril de 2018, e 5, 15, 17 e 27 de maio de 2018 e 18 de junho de 2018, na cidade de São Paulo, o Sd PM 132661-9 ISLEI FABIANO DA SILVA BRAZ, vulgo ‘CAVEIRA’, juntamente com o Cb PM 943762-2 GIBSON INACIO TAVARES, o Sd PM 155774-2 JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, o Cb PM 943098-9 MARCIO REGINALDO DA SILVA e o Subten PM 924140-0 WILIAN ROBERT DA SILVA, vulgo ‘CAREQUINHA’, exigiu para si, em razão da função, por diversas vezes, de forma continuada, vantagem indevida. 



    Consta, por fim, do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 18 de junho de 2018, na cidade de São Paulo, o Sd PM 132661-9 ISLEI FABIANO DA SILVA BRAZ, vulgo ‘CAVEIRA’, revelou fato de que tinha ciência em razão da função e que devia permanecer em segredo, em prejuízo da Administração Militar. 



    Segundo restou apurado, no dia 7 de abril de 2018, a equipe policial do denunciado Sd PM 132661-9 ISLEI FABIANO DA SILVA BRAZ, vulgo ‘CAVEIRA’, era composta pelo Cb PM943762-2 GIBSON INACIO TAVARES.



    Na mencionada data, foram interceptadas conversas do Sd PM ISLEI, que utilizava a linha telefônica nº (11) 95295-1974, com traficante não identificado, utilizador da linha telefônica nº (11) 96603-0713 e atuante no comércio de drogas na área do 22º BPM/M, integrando, portanto, a organização criminosa Primeiro Comando da Capital-PCC, que dominava o tráfico de drogas naquela localidade. 



    Consoante extratos de interceptação telefônica fica evidenciado que o denunciado, após realizadas as exigências iniciais, mantinha contato regular com os representantes do tráfico de drogas a fim de receber vantagem indevida periódica, para não atuar repressivamente contra o crime. (...)



    Ao todo foram interceptadas 10 (dez) ligações telefônicas, algumas delas ocorridas nos dias 24 e 26 de abril de 2018, data em que o Sd PM ISLEI estava de folga, mas tentava combinar de receber a vantagem indevida previamente exigida em um dia que estivesse de serviço. (...)



    No dia 5 de maio de 2018, por sua vez, foram verificados 7 (sete) contatos telefônicos entre o Sd PM ISLEI e o traficante não identificado, utilizador da linha telefônica nº (11) 96309-9868. As ligações foram efetuadas entre às 12h41min. e às 17h09min. (...)



    Nas conversas é possível verificar que o Sd PM ISLEI, em data anterior, exigiu vantagem indevida, que deveria ser paga para ele e para o Sd PM 155774-2 JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA e, no dia dos fatos, cobrava o pagamento, inclusive combinando horário e local para o recebimento.



    A quantia em dinheiro era paga aos policiais militares quinzenalmente, posto que o Sd PM ISLEI cobra o pagamento do traficante não identificado, dizendo que haviam recebido na semana retrasada e deveriam receber novamente naquele dia. (...)



    Também, no dia 15 de maio de 2018, o Sd PM ISLEI mantém contatos telefônicos com traficante não identificado, detentor da linha telefônica nº (11) 96428-4200, que atuava no comércio de drogas na área do 22º BPM/M, integrando, portanto, a organização criminosa Primeiro Comando da Capital-PCC, que tomava conta do tráfico naquela região. (...)



    Após o cumprimento da escala regular de serviço, o denunciado, em seu veículo particular (Fiat/Palio Weeked, de placas FEV-6809), deslocou-se até a Rua Calidassa a fim de receber vantagem indevida e continuava mantendo contato telefônico com o traficante. (...)



    Agentes da Corregedoria da Polícia Militar, atuando em Ação Controlada devidamente autorizada, realizaram monitoramento motorizado e a pé do Sd PM ISLEI, sendo possível presenciar o momento em que o denunciado recebeu vantagem indevida, entregue em seu veículo particular conforme fotografia constantes do Relatório do IPM.



    Nos dias 15 e 17 de maio de 2018 o Sd PM ISLEI estava novamente escalado juntamente com o Cb PM 943762-2 GIBSON INACIO TAVARES. 



    Nestas datas, foram verificadas 9 (nove) ligações telefônicas entre o Sd PM ISLEI e traficante não identificado, utilizador da linha telefônica nº (11) 96309-9868, todas a fim de combinar um local e horário para pagamento de vantagem indevida previamente exigida para o Sd PM ISLEI e o Cb PM 943762-2 GIBSON INACIO TAVARES. 



    Nas demais ligações fica demonstrado, também, que os militares têm prévio conhecimento de onde receber a quantia em dinheiro, local conhecido como ‘beco do lixo’ (ATA nº CorregPM-953/136/2018 - fls. 1944 do Anexo ALFA), bem como do traficante responsável pelo pagamento, pois o Sd PM ISLEI diz: ‘já te vi aqui’ (ATA nº CorregPM-956/136/2018 - fls. 1950 do anexo ALFA), mostrando que conhece o traficante. (...)



    Os militares já recebiam de dois pontos de vendas de droga e passaram a exigir o recebimento de quantias periódicas de um terceiro ponto, gerenciado pelo traficante não identificado que aparece nas conversas interceptadas. 



    Ainda, os militares agiam com unidade de desígnios e previamente ajustados com o Sd 132661-9 ISLEI FABIANO DA SILVA BRAZ, vulgo ‘CAVEIRA’, e o Cb PM 943762-2 GIBSON INACIO TAVARES, restando evidenciado que os militares se encontravam para as tratativas durante o turno de serviço. (...)



    É possível observar, também, que os policiais militares cogitam a hipótese de passarem informações quanto às viaturas policiais, além de prestarem assessoria quanto à forma que a venda de drogas deveria ocorrer. (...)



    Desse modo, é possível observar que o grau de entrosamento com a organização criminosa (PCC) é tão elevado que além da propina para não reprimir o tráfico de drogas, o Sd PM ISLEI também violava sigilo funcional, revelando fatos de que tem ciência em razão do cargo e que tinha que permanecer em segredo, em prejuízo da Administração Militar.



    Em todas as ocasiões acima descritas o contato com os traficantes é realizado pelo Sd PM ISLEI, que atua como porta-voz dos militares e sempre exige vantagem indevida a todos os policiais envolvidos, o que demonstra unidade de desígnios. 



    Assim, o uso de aparelho celular para conversas com traficantes de pontos de tráfico diversos, os vários contatos telefônicos, bem como a comprovação de prévia exigência de quantia em dinheiro e o comparecimento em local previamente conhecido para encontra o traficante, inclusive em seu veículo particular, e receber vantagem indevida a fim de não reprimir o tráfico de drogas, indicam a habitualidade delitiva e a integração do denunciado na organização criminosa (PCC)” (fls. 9-38, e-doc. 3).



    8. Em 17.12.2019, o juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo (Ação Penal n. 0000800-60.2019.9.26.0040) julgou parcialmente procedente a denúncia. Absolveu o agravante da prática do 
delito de violação ao sigilo funcional e o condenou à pena de oitenta e três anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e concussão, previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no caput do art. 35 c/c o inc. II do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no caput do 
art. 305, na forma dos arts. 79 e 80, do Código Penal Militar (e-docs. 14 e 16).



    9. Em 4.5.2021, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar paulista deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0000800-60.2019.9.26.0040, interposta pela defesa, apenas para redimensionar a pena imposta ao agravante para quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, há de se afastar as preliminares arguidas. 



    A primeira preliminar arguida sustenta suspeição dos juízes militares, especialmente em relação ao fato de retem os membros do Conselho questionado o Apelante de forma ríspida ou jocosa, indicando prévia antipatia e apontando evidente imparcialidade. 



    Situação de âmbito estritamente subjetivo não está elencada entre as hipóteses previstas para a decretação de tal nulidade ou suspeição. A simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo, razão pela qual é, de plano, afastado. 



    Prossegue com as preliminares arguindo ilicitude das interceptações telefônicas de civis autorizadas pela Justiça Militar, violando o art. 5º, LIII, da Constituição Federal; prescindibilidade de provas obtidas, ausência de fundamentação para a interceptação e desrespeito aos períodos autorizados, bem como o acesso de agentes não autorizados ao material colhido.



    Efetivamente, a partir de denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas pelo juiz competente. As investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara. De todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis, conforme alega o pleito defensivo ao arguir afronta ao princípio do Juiz Natural. 



    Todos os juízes brasileiros possuem os mesmos poderes instrutórios, até mesmo em razão do caráter nacional do Judiciário. A especialização na organização do Judiciário nacional decorre apenas de uma racional divisão de trabalho de mesma natureza (função jurisdicional).



    Portanto, no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. 



    Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis. 



    Os juízes da Justiça Comum, no exercício de suas competências, podem quebrar o sigilo telefônico de militares e os juízes militares, também no exercício de suas competências, podem determinar interceptação telefônica referente a civis. O poder instrutório das Justiças Especializadas não é inferior ao da Justiça Comum, em decorrência do caráter nacional do Judiciário e da unicidade jurisdicional ou princípio da jurisdição una, derivada da unicidade da soberania do poder estatal. (...)



    Afasta-se também a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos. 



    Também não procede a arguição de fundamentação das autorizações, vez que todas estão devidamente documentadas, bem como o período a que se refere o presente processo, sem mácula a atingir de nulidade qualquer ato praticado.



    Quanto a arguição de que um agente não autorizado teve acesso aos arquivos interceptados, consta o esclarecimento de que se tratou de mera irregularidade ao não incluir o nome de um dos subordinados do Capitão Rodrigo Elias e que, comprovadamente, fazia parte da 10ª Seção de Investigação. Também é de se destacar que nenhum prejuízo trouxe aos réus tal evento, sendo de plano suprimido. 



    As autorizações para as interceptações partiram de autoridade competente e permaneceram o tempo necessário para a apuração dos ilícitos denunciados, o que afasta qualquer invocação de ilegalidade. Todas as provas coletadas foram importantes para o deslinde da operação que culminou com a retirada de circulação de policiais que não estavam ali para servir à sociedade mas, tão somente, atendendo a interesses próprios e do crime organizado. 



    Tampouco é possível afirmar que o Réu suportou qualquer prejuízo quanto ao direito ao silêncio, plenamente exercido na instrução criminal, razão pela qual nenhuma das questões aventadas pelo pleito defensivo pode fulminar de nulidade o processo que observou todos os rigores da lei.



    No mérito, melhor sorte não socorre aos militares denunciados. 



    Às fls. 4/5 do processo 87.537/2018 (1º volume) está encartada a denúncia anônima, cuja transcrição descreve o tráfico de drogas na região que abrange a cidade de Diadema: (...)



    A referida denúncia detalhou, ainda, que no local havia um desmanche de motocicletas roubadas, tráfico de cocaína, nomes, endereços e características pessoais dos traficantes, bem como suas funções na quadrilha e reafirma que os policiais militares recebem propina do tráfico há mais de seis meses.



    A partir de então iniciou-se processo investigatório que, através de interceptação telefônica judicialmente autorizada, culminou com a prisão de vários policiais militares, dentre eles o Recorrente. (...)



    Resta patente, pela quantidade de ligações que Islei fazia para os traficantes, bem como pelos deslocamentos da viatura seguindo as orientações dos criminosos, que o Recorrente tinha um perfeito engajamento nas ações espúrias que praticava.



    Todo o conjunto probatório demonstra que havia uma verdadeira ‘rede’ de policiais que mantinham o esquema montado para extorsão do tráfico e liberação dos pontos de droga da devida fiscalização. A forma como se comportou o Apelante e os membros das equipes envolvidas, que culminou com a denúncia ora em apreço, demonstra desenvoltura e utilização dos recursos militares para obter vantagens indevidas e movimentar o tráfico de drogas na região. (...)



    À vista do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e DOU PARCIAL provimento ao apelo defensivo, mantendo a r. sentença condenatória imposta a Islei Fabiano da Silva Braz, mas reduzindo as penas impostas” (fls. 5-32, e-doc. 25).



    10. Na espécie vertente, como assentado pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000800-60.2019.9.26.0040, as interceptações telefônicas foram autorizadas por juiz competente mediante decisão suficientemente fundamentada, pelas quais, “a partir de denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas pelo juiz competente. As investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara. De todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis” (fl. 5, e-doc. 25). 



    11. Considerados os dados do processo, é de se anotar que, para rever a orientação adotada nas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela anulação dos atos processuais, ao argumento de alegada suspeição dos juízes militares, incompetência da Justiça Militar para produção de provas e irregularidade da interceptação telefônica, ou pela inexistência de indícios de autoria e materialidade na prática do delito, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    12. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal Militar e Leis ns. 9.296/1996, 11.343/2006 e 12.850/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE A DEFESA E O MPF SOBRE A DATA DA PRÁTICA DO DELITO. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.535.558-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “Direito penal Militar. Direito processual penal militar. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime de concussão. Cerceamento de defesa. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo interno desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recorrente, policial militar, foi condenado em primeira instância pela prática do crime de concussão (art. 305 do Código Penal Militar). A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça Militar estadual.



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando, em síntese, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligência probatória (análise de replay de viatura) e equívoco na dosimetria da pena, pela não consideração de suas circunstâncias pessoais na fixação da pena-base.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279/STF e na natureza meramente reflexa da alegada ofensa constitucional, afastando as teses de cerceamento de defesa e de erro na dosimetria da pena.



    III. Razões de decidir



    5. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que entendeu pela desnecessidade da produção da prova requerida pela defesa e pela adequação da pena aplicada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional (Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribun